Tribunal: TJMT
Processo: 0000817-13.2016.8.11.0005
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000817-13.2016.8.11.0005
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JADER DO NASCIMENTO ARAUJO - CPF: 056.018.811-03 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JADER DO NASCIMENTO ARAUJO - CPF: 056.018.811-03 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CRIMINAL - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA EM DECISÃO MONOCRÁTICA - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA – PRETENSÃO MINISTERIAL DE AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO - TRANSCURSO DO PRAZO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DAS DOSIMETRIAS DAS PENAS DE CADA CRIME NO APELO MINISTERIAL – ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO COM BASE NAS PENAS FIXADAS NA SENTENÇA – POSSIBILIDADE – ARESTOS DO TJMT E TJCE – RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese de concurso de crimes, o cálculo do prazo prescricional deve ser realizado “
em relação a cada pena fixada separadamente
” (TJMT, Emb. Decl. nº 0000540-55.2016.8.11.0018 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 23.2.2022).

“
S
e o recurso da acusação, apesar de interposto, não discutir a quantidade de pena imposta na sentença, será possível calcular a prescrição retroativa”
(TJCE, Ap nº 1021825-41.2000.8.06.0001.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000817-13.2016.8.11.0005 - COMARCA DE DIAMANTINO

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO:

JADER DO NASCIMENTO ARAÚJO

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão monocrática na qual foi declarada extinta a punibilidade de JADER DO NASCIMENTO ARAÚJO, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa (ID 113056456).

A 15ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL sustenta que
“o Ministério Público apresentou sim o recurso, o qual ainda não foi apreciado pelo E. Tribunal de Justiça, existindo grande possibilidade de majoração da pena, de modo que não poderá se falar, neste momento, em prescrição retroativa”.

Pede o provimento para
“afastar o reconhecimento da prescrição”
(ID 113490968).

JADER DO NASCIMENTO ARAÚJO pugna pelo desprovimento do recurso (ID 117154960).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em análise de admissibilidade das apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por JADER DO NASCIMENTO ARAÚJO [N.U 0000817-13.2016.8.11.0005], verificou-se a extinção de sua punibilidade, por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade
retroativa
e prejudicialidade do recurso ministerial, nos termos das seguintes premissas:

“A denúncia foi recebida em 30.3.2016 (ID 94963523).

O Juízo singular condenou o apelante por embriaguez ao volante e desobediência a 6 meses de detenção e 15 (quinze) dias de detenção, respectivamente, cuja sentença foi proferida em 20.5.2019 e publicada em 30.5.2019, considerada a ciência do órgão ministerial (ID 93884469).

Na hipótese de concurso de crimes, a prescrição incide sobre a pena de cada um, isoladamente (CP, art. 119)

Ademais, “como o Ministério Público não apresentou recurso sobre a pena fixada no decisum, há possibilidade de se trabalhar com a pena em concreto, com escopo na Súmula 146 do Supremo Tribunal Federal” (TJPR, N.U 0001092-49.2014.8.16.0180 – Relator: Dr. Mauro Bley Pereira Júnior – 15.1.2021).

Logo, o prazo prescricional corresponde a 3 (três) anos para ambos os crimes (CP, art. 109, VI).

Por efeito, operou-se a prescrição retroativa, visto que entre o recebimento da denúncia até a publicação da sentença condenatória transcorreram-se mais de 3 (três) anos, ex vi do art. 110, § 1º, do CP, de modo a se impor a extinção da punibilidade em relação à embriaguez ao volante e desobediência.

Ao caso, aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“O transcurso de prazo superior ao assinalado na lei penal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, impõe o reconhecimento da prescrição estatal punitiva, na modalidade retroativa.” (Ap 29671/2018 - Primeira Câmara Criminal - 14.6.2018)

Assim, constatada a prescrição retroativa, compete ao relator declarar extinta a punibilidade do agente, monocraticamente (RITJMT, art. 51, LIV).

Por fim, acolhido o apelo defensivo, resulta “prejudicado o recurso ministerial” (TJMT, AP N.U 0000736-80.2012.8.11.0045 - Primeira Câmara Criminal - 19.9.2016).

Com essas considerações, DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE de JADER DO NASCIMENTO ARAÚJO por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa em relação aos crimes de embriaguez ao volante e desobediência imputados nesta ação penal (Código 105919).”
(ID 113056456)

Pois bem.

O agravado JADER DO NASCIMENTO ARAÚJO foi condenado pelo porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, embriaguez ao volante e desobediência, em concurso formal, a 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime aberto, cuja sentença foi proferida em 20.5.2019 e publicada em 30.5.2019, considerada a ciência do órgão ministerial (ID 93884469).

Anote-se que o Juízo singular fixou, para cada crime, as seguintes reprimendas: a) 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa para o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido; b) 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa para a embriaguez ao volante; c) 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa para a desobediência (ID 94970960).

Na hipótese de concurso de crimes, o cálculo do prazo prescricional deve ser realizado “
em relação a cada pena fixada separadamente
” (TJMT, Emb. Decl. nº 0000540-55.2016.8.11.0018 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 23.2.2022).

O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva dos delitos
embriaguez ao volante e desobediência,
na modalidade retroativa,
foi declarado porque, entre o recebimento da denúncia até a publicação da sentença condenatória, transcorreram-se mais de 3 (três) anos (CP, art. 109, VI), mantida a condenação pelo porte ilegal de arma de fogo de uso permitido a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto.

O apelo ministerial não traz, em prospecção, a revisão da dosimetria de modo a exasperar a pena.

Em outras palavras, não há pedido expresso de elevação da pena de cada crime.

No caso, o recurso apresentado pelo órgão do Ministério Público cinge-se ao afastamento do concurso formal e reconhecimento do concurso material (ID 94970967), sem impugnação das dosimetrias de cada crime, razão pela qual considera-se as penas fixadas na sentença concretizadas (TJRS, Ap nº 70064909914 - Relator: Des. João Batista Marques Tovo – 10.6.2016).

Assim sendo, “
se o recurso da acusação, apesar de interposto, não discutir a quantidade de pena imposta na sentença, será possível calcular a prescrição retroativa”
(TJCE, Ap nº 1021825-41.2000.8.06.0001 – Relator: Des. José Tarcílio Souza da Silva – 24.11.2020).

Por corolário lógico, a decisão agravada deve ser ratificada.

Com essas considerações,
recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022